Tribunal: TJBA
Processo: 8103235-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103235-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RE
CURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora
em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial,
reconhecendo a
i
licitude da negativação do seu nome nos cadastros restritivos, afastando, todavia, o pleito indenizatório, com fulcro na Súmula n. 385 do STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da negativação
in
devida, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo inscrição preexistente legítima, não há se falar em configuração de danos morais, com fulcro na Súmula n. 385 do STJ.

4. Ademais, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1386424/MG),
"[...] E
mbora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. Resp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular".

5. Tendo sido afastada a pretensão indenizatória formulada pela parte autora, correta a sentença vergastada quando reconhece a configuração de sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente as despesas processuais, na forma do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelação cível improvida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8103235-57.2022.8.05.0001
,
sendo
ap
elante
Matheus de Santana

e
a
pelado
Neon Pagamentos S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e nega
r provimento

ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

JR22E/21